Tribunal: TJES
Processo: 5017488-35.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017488-35.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZ ROBERTO ISSA FILHO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5017488-35.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
LUIZ ROBERTO ISSA FILHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PSDD. PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DUPLA NOTIFICAÇÃO. 1ª FASE (ABERTURA) RECEBIDA PESSOALMENTE. 2ª FASE (PENALIDADE) DEVOLVIDA COM "NÃO PROCURADO". ENDEREÇO ATUALIZADO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL PREMATURA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SÚMULA 312/STJ. RESOLUÇÃO CONTRAN 723/2018. ÔNUS PROBATÓRIO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Ré, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade integral do PSDD 2024 – 7K61S.

Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação anulatória de ato administrativo em face do DETRAN/ES, objetivando a nulidade do PSDD 2024 – 7K61S (Processo de Suspensão ou Cassação do Direito de Dirigir), sob a alegação de que não foi devidamente notificado da penalidade, o que teria suprimido seu direito ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo. Na inicial, o autor narrou que recebeu pessoalmente a 1ª fase (Notificação de Abertura do Processo Administrativo), mas que a 2ª fase (Notificação de Imposição da Penalidade) foi devolvida pelos Correios com a anotação "não procurado", seguida de citação por edital que considerou irregular, porquanto não esgotadas as tentativas de notificação pessoal no endereço constante do cadastro, comprovadamente atualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se em verificar se: (i) a devolução da Notificação de Penalidade com "não procurado", após recebimento pessoal da 1ª notificação no mesmo endereço atualizado, combinada com citação editalícia prematura, macula irremediavelmente o PSDD; (ii) o ônus de comprovação da notificação efetiva recai sobre o DETRAN/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, compreendo que o entendimento do Juízo de origem merece ser mantido. Nos termos da Súmula 312/STJ, "
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena
", sendo que tal exigência é ainda mais rigorosa nos processos de suspensão/cassação de CNH, nos quais a Resolução CONTRAN nº 723/2018 (arts. 10, §2º, e 19) determina notificação expressa do infrator para ciência da instauração e da penalidade, por remessa postal ou meio tecnológico que assegure a ciência efetiva (§3º).

(5). Com efeito, a 1ª notificação (abertura) foi recebida pessoalmente, conforme AR (ID 72514676), mas a 2ª (penalidade), fase nuclear do contraditório, retornou com "não procurado". O simples AR negativo não supre a ciência, mormente quando: (i) o endereço é idêntico e atualizado (comprovação da renovação da CNH); (ii) não foram esgotadas diligências alternativas de localização; e (iii) houve citação editalícia precipitada.

(6). Por conseguinte, o ônus da prova da notificação incumbe ao órgão de trânsito (dinâmica da carga probatória, art. 373, §1º, CPC), pois detém os meios documentais (registros postais, sistemas informatizados) e é materialmente impossível ao particular provar fato negativo. O PUIL 372/SP (STJ, 1ª Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria) limita-se à desnecessidade de AR positivo para a expedição, mas não afasta a exigência de ciência efetiva quando há indícios de falha, como no caso concreto.
(7). Ademais, a notificação por edital pressupõe exaurimento prévio das diligências de localização pessoal (art. 256, CPC, aplicado subsidiariamente). Assim, a 1ª notificação bem-sucedida no mesmo endereço impõe ao órgão o dever de realizar a tentativa pessoal concretamente antes do edital, vedando-se a presunção absoluta de ciência pela mera expedição. A 2ª fase (Notificação de Penalidade) é o momento decisório do processo administrativo, no qual o infrator deve ser cientificado da penalidade concreta para interpor Recurso Hierárquico (art. 285, CTB). Sem tal ciência, todos os atos subsequentes, especialmente a cassação da CNH, são eivados de nulidade insanável, razão pela qual não merece reparos a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

1. A devolução da Notificação de Imposição de Penalidade com "não procurado", após recebimento pessoal da 1ª notificação no mesmo endereço atualizado, combinada com citação editalícia prematura, configura vício insanável que macula o PSDD, impondo nulidade integral por cerceamento de defesa (Súmula 312/STJ c/c Resolução CONTRAN 723/2018). 2. O ônus de comprovar a ciência efetiva da 2ª notificação (penalidade) recai sobre o órgão de trânsito, não se presumindo válida a expedição ante indícios concretos de falha na comunicação. 3. Vício na 2ª fase (Notificação de Penalidade) do PSDD contamina todos os atos subsequentes, impondo nulidade integral do processo administrativo.

.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)